Tribunal: TJSP
Processo: 0060755-15.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060755-15.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
MARQUES GRANDURPHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060755-15.2015.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 42.223
APELAÇÃO No 0060755-15.2015 São Paulo
APELANTE: BRUNO MARQUES GRANDURPHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 131/134, cujo relatório se adota, do
Juízo da 24a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Bruno
Marques Grandurpho, por infração ao artigo 171, “caput”, do Código
Penal, foi condenado à pena de dois (02) anos de reclusão, em
regime prisional semiaberto, e vinte (20) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a redução da pena,
a fixação de regime prisional menos gravoso, além da substituição da
pena corporal por restritiva de direitos (fls. 145/148).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 157/161).
A ilustre Procuradororia de Justiça, em seu Parecer de fls.
169/171, opinou pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento, pese embora o bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060755-15.2015.8.26.0050 -Voto no
3
lançado Parecer do nobre representante do “Parquet” de Segunda
Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelo
inquérito policial, boletim de ocorrência, documentos de fls. 91/92,
todos encartados aos autos, bem como pela prova oral coligida em
Juízo.
E a autoria, igualmente, está demonstrada.
É dos autos que o apelante, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de
Faustino José da Silva, a quem induziu em erro mediante o
expediente fraudulento.
O réu, embora devidamente intimado, não compareceu à
audiência, tornando-se revel. É certo, pois, que a prova colhida sob o
crivo do contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, a vítima Faustino José da Silva
declarou que pretendia adquirir um carro, de modo que efetuou
pesquisa na internet e através do site OLX deparou-se com um
anúncio de venda do veículo GM, modelo SPIN, branco, ano 2015, no
valor de R$ 55.900,00 (cinquenta e cinco mil reais e novecentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060755-15.2015.8.26.0050 -Voto no
4
reais), despertando o seu interesse. Após contato telefônico no
número informado no anúncio, o ofendido realizou depósito no valor
de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) na conta bancária em
nome do réu, a saber, Banco Itaú, agência no 7910, conta corrente no
08363- 8, visando a garantir a concretização do negócio jurídico.
Após a realização deste depósito, Faustino fez novo contato
telefônico e, agora, a pessoa que o atendeu identificou-se como Julio
Cesar Toth, funcionário da GM, e o convenceu a efetuar mais um
depósito, desta feita valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob a
promessa de que entregaria o veículo em apreço. O depósito foi feito,
mas o carro não foi entregue. Ao retornar a ligação, Faustino não
conseguiu mais contato com o acusado, compreendendo, então, que
havia sido vítima de um golpe.
Assim sendo, resta claro que o apelante obteve para si
vantagem indevida no valor dos depósitos realizados (fls. 91/92), em
prejuízo da vítima Faustino José da Silva, induzindo-o e mantendo-o
em erro, mediante meio fraudulento consistente em anunciar a venda
no site OLX de um veículo que sabia não existir, além de se
identificar, em ligações telefônicas realizadas pela vítima, como
funcionário da GM. Não se pode olvidar, outrossim, que o réu enviou
ao ofendido documentos falsos (23/27), com logotipo da Chevrolet,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060755-15.2015.8.26.0050 -Voto no
5
visando dar ares de legalidade ao negócio, o que reforça o desvalor
da sua conduta.
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
de estelionato, tal como se deu, era medida que realmente se
impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência probatória para
a sua condenação.
Contudo, quanto à pena e regime prisional, insta alguma
ponderação.
A base foi estabelecida, equivocadamente, em dois (02)
anos de reclusão e vinte (20) dias multa, sob o argumento de que o
réu ostenta duas condenações definitivas (fls. 123/125). Ocorre,
contudo, que tais condenações ocorreram posteriormente aos fatos
do caso em apreço. Logo, não podem ser usadas como maus
antecedentes ou reincidência para majorar a sua pena. Assim, retorna-
se a base ao mínimo legal, que se torna definitiva, à mingua de
causas modificadoras em um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-
multa, no valor mínimo unitário.
O regime prisional adotado (semiaberto) comporta reparo.
Isto porque a quantidade de pena aplicada não se mostra tão elevada
a ponto de justificar a adoção do regime prisional mais gravoso,
observando-se, ainda, que o delito foi praticado dentro do que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060755-15.2015.8.26.0050 -Voto no
6
pode chamar de normalidade. Posto isso, altera-se o regime prisional
inicial para o aberto, por ser o mais justo e adequado para o caso em
testilha.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos previstos no
artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena do réu Bruno Marques Grandurpho para um (01) ano de
reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo unitário, e fixar o
regime prisional aberto, restando mantida, no mais, a r. sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também
adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator